Tribunal: TJSP
Processo: 2093791-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Etapa de cumprimento de sentença. Impugnação à execução. Rejeição. Irresignação improcedente. Pretendida discussão do cabimento ou não de verba contemplada no título ora em execução. Inadmissibilidade. Preclusão verificada, já que o momento apropriado para o devedor se defender, no âmbito da ação monitória, é o dos embargos monitórios e, não, ao ensejo da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Etapa de cumprimento de sentença. Impugnação à execução. Rejeição. Irresignação improcedente. Pretendida discussão do cabimento ou não de verba contemplada no título ora em execução. Inadmissibilidade. Preclusão verificada, já que o momento apropriado para o devedor se defender, no âmbito da ação monitória, é o dos embargos monitórios e, não, ao ensejo da execução instaurada depois de ter se operado a conversão do título monitório em título executivo judicial, quer na forma do art. 701, §2o, quer na do art. 702, §8o, do CPC – salvo fatos supervenientes.

Negaram provimento ao agravo.